Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700571-40.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS AGRAVADA: EXPRESSO SAO JOSE LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve debate explícito da matéria no acórdão impugnado. Ressalta também, que é desnecessária a interpretação de lei local. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018